Tribunal: TJMT
Processo: 1029182-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029182-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.458.941-65 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 704.360.352-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA SOARES - CPF: 062.298.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, “CAPUT” E 35, “

CAPUT”, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. MEDIDA DECRETADA COM BASE NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDAS, DE MODO QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES DEMONSTRARAM A MERCANCIA NA RESIDÊNCIA, MOTIVO QUE TORNA INVIÁVEL A APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que a acautelada foi presa em flagrante
em sua residência, sendo que durante revista foram localizados unidades de cocaína, maconha, pasta base e duas mini balança de precisão. Assim, elencou-se também o fato de que a paciente estaria utilizando de sua residência como “boca de fumo”. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciana de Souza Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
(ID 245632172). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/06), consoante os autos nº 1012471-43.2024.8.11.0055.

Ademais, asseverou que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que a beneficiária é portadora de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ademais, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 246381176), tendo sido prestadas as informações pela Autoridade Judiciária (ID 247013177). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
Requer a revogação ou substituição por medidas cautelares diversas - Impossibilidade - Decisão constritiva justificada - Necessidade de resguardar a ordem pública - Grande quantidade e variedade da droga apreendida - Apreensão de petrechos para o tráfico - Fundamento idôneo - Predicados pessoais favoráveis não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Medidas cautelares insuficientes - Constrangimento ilegal não identificado - Precedentes STJ e TJMT -
Parecer recomenda a denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que a acautelada foi presa em flagrante
em sua residência, sendo que durante revista foram localizados unidades de cocaína, maconha, pasta base e duas mini balança de precisão. Assim, elencou-se também o fato de que a paciente estaria utilizando de sua residência como “boca de fumo”. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante. A fim de se evitar tautologia, colaciono trecho da decisão
que
a utilizo como razão para decidir,
per relationem
:

“(...) Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.306413, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.477951 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205561-A01
.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, no sentido de que após informações acerca da possível mercancia de substância entorpecente no Bairro Vila Horizonte, por uma mulher conhecida como “Loira” e, em diligências nas proximidades da residência da suspeita, os investigadores de polícia visualizaram a custodiada LUCIANA
colocando frasco plástico e uma sacola no interior do bagageiro de sua motocicleta.
Quando da abordagem policial, foi localizado dois invólucros plástico contendo substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro.

Diante da situação de flagrância e, em buscas ao interior da residência de LUCIANA, os policiais visualizaram o momento em que o custodiado DANIEL tentou empreender fuga e quebrar o aparelho celular, possivelmente, a fim de ocultar provas. No interior da casa, ainda foi localizada a custodiada ANA PAULA e, em buscas ao quarto de referida custodiada, foi encontrado mais oito invólucros da mesma substância entorpecente localizada com LUCIANA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Em continuidade as buscas, na cozinha da residência foi localizada uma peça quadrada de substância análoga a maconha, um grande invólucro da mesma substância, bem como uma porção análoga a pasta base de cocaína e, uma terceira balança de precisão. Outrossim, com Daniel, ainda foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada
. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso, há que se considerar a quantidade, diversidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 15(quinze) porções de substâncias entorpecentes, de tamanhos diversos, entre elas, substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso, houve apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda e 03 (três) balanças de precisão, indicativos da traficância no local (conduta de guardar/ter em depósito).
Outrossim, em relação à custodiada
LUCIANA há que se considerar, ainda, que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade
” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016). Em consulta ao sistema SEC foi constatado que a custodiada ANA PAULA DE SOUZA possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa (1570-24.2015.811.0063), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n). Soma-se, ainda, que ANA PAULA estava em cumprimento de pena por condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU). Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. No mais, embora Ana Paula tenha alegado estar em período gestacional, não há nos autos qualquer documento comprovando referida alegação. No pertinente ao custodiado DANIEL, consta das declarações dos policiais, que o autuado, ao avistar a presença da polícia na residência, tentou quebrar seu aparelho celular, comportamento este indicativo de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco, já que, aparentemente, tentou destruir provas. Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. In casu, portanto, a prisão preventiva de LUCIANA DE SOUZA SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA destina-se à garantia da ordem pública e a prisão preventiva de DANIEL FERREIRA SOARES destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Nesse sentido, é o Enunciado nº 25 e nº 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça:

Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Enunciado n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT:
“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”.

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ,
in verbis
:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, é importante ressaltar que o suposto crime ocorreu em sua residência, dessa forma, até o momento, não é viável a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024